Tribunal: TJPA
Processo: 0004004-89.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004004-89.2000.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO FERREIRA DA SILVA, ARMANDO AGUIAR DE OLIVEIRA, SIMOES ENGENHARIA LTDA

APELADO: ARMANDO AGUIAR DE OLIVEIRA, SIMOES ENGENHARIA LTDA, ANTONIO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por Simões Engenharia Ltda. e Armando Aguiar Oliveira contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0004004-95.2000.8.14.0301, negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso dos réus, ora agravantes, apenas para reduzir o valor da indenização por lucros cessantes de R$ 1.980,00 para R$ 1.305,00, mantendo-se, no mais, a sentença de parcial procedência.

2. O feito originário versa sobre ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, em que o autor, taxista, teve seu veículo atingido na traseira por automóvel conduzido pelo segundo réu e pertencente à empresa co-demandada.

3. Os agravantes alegam nulidade da decisão monocrática, por ofensa ao princípio da colegialidade, e sustentam erro de julgamento, afirmando que teria havido culpa exclusiva da vítima e ausência de prova dos lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. São duas as questões controvertidas submetidas a este órgão colegiado:

(i) verificar se houve violação ao princípio da colegialidade, em razão de a decisão monocrática ter sido proferida pelo relator; e

(ii) analisar se há erro de julgamento quanto ao reconhecimento da responsabilidade dos réus pelo acidente e à fixação dos lucros cessantes em favor do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Julgamento monocrático e princípio da colegialidade. A decisão impugnada foi proferida com fundamento nos arts. 932, IV e V, do CPC, e 133, XI, do Regimento Interno do TJPA, que autorizam o relator a decidir unipessoalmente quando o recurso for manifestamente improcedente ou quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência consolidada. A atuação monocrática, ademais, não suprime o controle colegiado, pois é suscetível de agravo interno, como na presente hipótese.

Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP; AgInt no AREsp 2.168.164/RJ; TJPA, AI nº 0818248-77.2024.8.14.0000.

6. Responsabilidade civil e culpa pelo acidente. Restou comprovado, pelos autos e pelo Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal (ID 2319888), que o veículo dos réus colidiu na traseira do automóvel do autor, o que gera presunção de culpa do condutor que colide na parte posterior, nos termos do art. 29, II, do CTB, não elidida por prova em contrário. A prova testemunhal reforça a dinâmica do acidente e a responsabilidade dos agravantes.

7. Lucros cessantes. Demonstrado que o agravado exercia atividade de taxista profissional e que seu veículo permaneceu imobilizado por 29 dias, é devida a indenização pelos lucros cessantes, calculada com base na média diária de renda (R$ 45,00) declarada em juízo. O valor fixado (R$ 1.305,00) é razoável e proporcional, conforme art. 402 c/c art. 944 do Código Civil, refletindo prejuízo certo decorrente da privação do instrumento de trabalho.

Precedentes: STJ, REsp 1.316.117/RS; AgInt no AREsp 1.774.201/GO; TJ-ES, AC 0005691-13.2008.8.08.0035; TJ-MG, AC 1021016-00.3001.6001.

8. Conclusão. A decisão monocrática observou os limites legais e jurisprudenciais e foi proferida com base em conjunto probatório suficiente. Não há nulidade nem erro de julgamento a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Mantém-se integralmente a decisão monocrática de ID 24648158, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A decisão monocrática do relator, proferida com fundamento no art. 932 do CPC e em conformidade com jurisprudência consolidada, não ofende o princípio da colegialidade, sendo cabível o controle pelo agravo interno.

2. É devida a indenização por lucros cessantes ao taxista que, em razão de acidente de trânsito, ficou privado de seu veículo por determinado período, bastando a prova do tempo de paralisação e da atividade profissional para a fixação do valor indenizatório.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil: arts. 373, II; 402; 932, IV e V; 944; 1.021, § 4º; Código de Trânsito Brasileiro: art. 29, II; Regimento Interno do TJPA: art. 133, XI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., DJe 29/03/2019.

STJ, AgInt no AREsp 2.168.164/RJ, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., DJe 24/11/2023.

STJ, REsp 1.316.117/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., DJe 06/11/2013.

STJ, AgInt no AREsp 1.774.201/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., DJe 22/06/2020.

TJPA, AI nº 0818248-77.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 15/09/2025.

TJPA, AC nº 0040059-82.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 30/06/2025.

TJ-ES, AC nº 0005691-13.2008.8.08.0035, Rel.ª Des. Janete Vargas Simões, j. 27/02/2024.

TJ-MG, AC nº 1021016-00.3001.6001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 12/09/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SIMÕES ENGENHARIA LTDA.
e
ARMANDO AGUIAR OLIVEIRA
(ID. 25059076) contra
decisão monocrática
de minha lavra (ID. 24648158), proferida nos autos da
Apelação Cível nº 0004004-95.2000.8.14.0301
, que
negou provimento ao recurso do autor

e
deu parcial provimento ao apelo dos réus
, ora agravantes, apenas para
reduzir o valor arbitrado a título de lucros cessantes de R$ 1.980,00 para R$ 1.305,00
, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Na origem, cuida-se de
ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito
, ajuizada por
Antônio Ferreira da Silva
em face de
Armando Aguiar Oliveira
e
Simões Engenharia e Comércio Ltda.
, alegando ter sofrido prejuízos materiais e morais em razão de colisão traseira provocada pelo veículo conduzido pelo segundo réu e de propriedade da empresa co-demandada.

O juízo da
5ª Vara Cível de Belém
julgou
parcialmente procedente o pedido inicial
,
condenando a empresa ré ao pagamento de
R$ 7.933,03 (sete mil, novecentos e trinta e três reais e três centavos)
, a título de ressarcimento dos danos materiais (conserto do veículo, lucros cessantes e despesa com guincho), deixando de reconhecer dano moral por ausência de prova.

Após embargos de declaração opostos pelo autor, houve modificação no dispositivo da sentença para inclusão do seguinte trecho:

"[...] Deixo de condenar ao pagamento da indenização relativa à depreciação do valor do veículo abalroado, bem assim ao pagamento do licenciamento do veículo no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e das despesas decorrentes da utilização de táxi [...]".

Contra a sentença, ambas as partes interpuseram apelação. O autor buscava a reforma integral da decisão, pleiteando a condenação dos réus também em danos morais, depreciação do veículo e restituição de despesas com licenciamento. Os réus, por sua vez, requereram o reconhecimento da culpa exclusiva do demandante ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de lucros cessantes.

Na decisão monocrática ora agravada, esta Relatora conheceu de ambos os recursos, rejeitou a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões pelos réus e, no mérito, manteve a condenação pelos danos materiais, reconhecendo apenas o excesso no valor fixado para os lucros cessantes, o que ensejou sua redução para R$ 1.305,00 (mil trezentos e cinco reais). Vejamos o dispositivo da decisão monocrática (ID. 24648158):

“Por força de tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do autor
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos requeridos
, apenas para minorar o valor a ser pago a título de lucros cessantes de R$ 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais) para R$ 1.305,00 (mil trezentos e cinco reais), mantendo-se, no mais, a sentença pelos seus próprios fundamentos.”

Irresignados, os réus interpuseram o presente
Agravo Interno
(ID 25059076), sustentando, em síntese:

(i) que a decisão monocrática é
nula
, por
violação ao princípio da colegialidade
, haja vista não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 932, V, do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA;

(ii) que houve
erro de julgamento
, pois o decisum desconsiderou provas constantes dos autos que apontariam para a
culpa exclusiva do autor

pelo acidente, bem como a
inidoneidade dos depoimentos testemunhais
prestados;

(iii) que, diante do conjunto probatório, deveria ser reconhecida a
improcedência total dos pedidos autorais
, com o consequente afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Requerem, ao final, o
conhecimento e provimento do agravo interno
, para o fim de
anular a decisão monocrática
, determinando-se o julgamento colegiado das apelações; ou, subsidiariamente,
reformá-la
, reconhecendo a
culpa exclusiva do recorrido
e a
improcedência da demanda
.

Conforme se depreende da certidão de ID. 25702844,
não foram apresentadas contrarrazões

ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

De início, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à insurgência dos agravantes contra a decisão monocrática de ID 24648158, por meio da qual foi negado provimento ao recurso de apelação do autor e dado parcial provimento ao apelo dos réus, apenas para reduzir o valor arbitrado a título de lucros cessantes de R$ 1.980,00 para R$ 1.305,00, mantendo-se a sentença, no mais, por seus próprios fundamentos.

Passo à análise das questões suscitadas em sede de agravo interno:

I – Da alegada nulidade da decisão monocrática por afronta ao princípio da colegialidade

Em suas razões aduz o agravante que não era possível o julgamento monocrático do apelo, porquanto não configurada nenhuma hipótese do art. 932 do CPC.

Esse argumento, todavia, não merece prosperar, porquanto nos termos da Súmula 568 do STJ, o julgamento monocrático de recurso inadmissível ou a aplicação de jurisprudência consolidada do Tribunal não ofende o art. 932 do CPC, nem o princípio da colegialidade, uma vez existente a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado competente.

A propósito, essa é a posição do colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. QUANTIFICAÇÃO DO DANO. ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1
. Em relação à alegada impossibilidade de julgamento monocrático do recurso especial, destaca-se que "a legislação processual ( 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no AREsp 1.389.200/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 29/3/2019). 2. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. 3. Verifica-se que o "Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a indisponibilidade de bens é firmada 'por estimativa' descrita na petição inicial da ação de improbidade, em valores próximos ao dano, não se exigindo prévia perícia técnica a respeito dos valores, mas apreciação equitativa do juízo a respeito do quantum a ser indenizado (AgInt no REsp n. 1.567.584/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 23/2/2017)" (AgInt no AREsp 1.946.326/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). 4. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp n. 1.606.548/SP , relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. JULGAMENTO SINGULAR. POSSIBILIDADE. ART. 932 DO CPC. INTERPRETAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. MORA DO CREDOR. SÚMULA 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
Precedentes. 2. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. 3. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, verificando se a parte agravante não estava em mora, demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, vedado em recurso especial (Súmulas 7 e 5, ambas do STJ). 4. Para fins de concessão da gratuidade da justiça, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes. 5. O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa. Precedentes. 6. A simples indicação de dispositivo legal tido por violado, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do Recurso Especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 7. Não há contradição em afastar a alegada negativa de prestação jurisdicional e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja adequadamente fundamentado. 8. A apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontram óbice na Súmula 7/STJ, por revolver matéria eminentemente fática. 9. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp n. 2.168.164/RJ , relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023 , DJe de 24/11/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PENAL. APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SUPOSTA PROPRIEDADE DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARECER MINISTERIAL ADOTADO . 1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil - CPC c/c o 3º do CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos órgãos colegiados, não importando em cerceamento de defesa ou violação do princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado
(AgRg no HC n. 813.976/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/6/2023). 2. Nos termos da dominante jurisprudência deste Superior Tribunal, o cabimento do mandado de segurança está vinculado à existência de direito líquido e certo a ser tutelado, não podendo ser utilizado o remédio heroico para impugnar decisões judiciais das quais caibam recurso próprio, exceto quando evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia que se pretenda desconstituir (RMS n. 50.246/AP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19/12/2018). 3. A pretensão do ora agravante envolve, para seu julgamento, o revolvimento fático-probatório, ou seja, havendo dúvida fundada sobre a origem lícita do bem apreendido, não se vislumbra a existência de direito líquido e certo a ser garantido por meio do mandamus, pois a manutenção da medida tem como escopo evitar possível irreparabilidade do dano (AgRg no RMS n. 70.449/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/4/2023). 4. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 5. Agravo regimental improvido. ( AgRg no RMS n. 70.884/RS , relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023)

No caso em testilha, a decisão agravada foi proferida com estrita observância dos poderes conferidos ao Relator pelos arts. 932, IV e V, do Código de Processo Civil, e 133, inciso XI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, dispositivos que autorizam o julgamento monocrático em hipóteses de manifesta improcedência ou quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal local.

Demais disso, a decisão monocrática não inovou no mérito, tampouco afastou a apreciação colegiada de questão inédita. Limitou-se a aplicar entendimento consolidado, tanto desta Corte quanto do STJ, acerca da responsabilidade civil subjetiva em acidentes de trânsito e da necessidade de prova efetiva do dano moral, inexistente no caso concreto.

Nesse mesmo sentido, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reconhecido a legitimidade da atuação unipessoal do relator, desde que devidamente fundamentada:

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE PROCURADORA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a negativa de provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado, no qual se questionava decisão liminar que suspendeu procuração pública e afastou sócia da administração de empresa, tendo como agravante a procuradora da sócia afastada . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, b, do CPC, à luz do princípio da colegialidade; (ii) a agravante, na condição de procuradora investida de poderes de administração, possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação cautelar empresarial . III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática foi proferida com base no art. 932, IV, b, do CPC, sendo admitida pela jurisprudência do STJ, desde que devidamente fundamentada
. 4. A legitimidade passiva da agravante decorre de sua atuação como procuradora com poderes amplos de gestão, sendo parte diretamente relacionada aos atos questionados judicialmente. 5. A ausência de impugnação de outros fundamentos da decisão agravada acarreta preclusão consumativa, nos termos do art . 223 do CPC. 6. A medida cautelar de suspensão de mandato e afastamento da sócia está respaldada em indícios de má gestão e risco à atividade empresarial, preenchendo os requisitos dos arts. 300 e 308 do CPC . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1 . A decisão monocrática do relator que nega provimento ao recurso manifestamente improcedente é legítima e não ofende o princípio da colegialidade, desde que fundamentada.
2. É parte legítima para figurar no polo passivo de ação cautelar a procuradora investida de poderes de administração, quando os atos sob análise dizem respeito ao mandato exercido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08182487720248140000 30193071, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao negar provimento à apelação em execução fiscal ajuizada pelo Município de Belém, manteve a sentença que afastou a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, mesmo após a extinção do feito por ilegitimidade passiva do executado. 2. A parte agravante alega legitimidade recursal do advogado com base na titularidade dos honorários, questiona o cabimento da decisão monocrática por ausência de requisitos do art. 932, IV, do CPC e defende a responsabilidade do ente público pelos ônus da sucumbência, com base na suposta ausência de culpa da executada pela deflagração da demanda . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o advogado possui legitimidade para interpor recurso, visando exclusivamente a verba honorária; (ii) se a decisão monocrática afronta o princípio da colegialidade; (iii) se a Fazenda Pública deve responder pelos honorários de sucumbência diante da extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva. III . RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a legitimidade do advogado para recorrer em nome próprio, nos casos em que a insurgência se restringe à verba honorária (art. 23 da Lei 8.906/94 e art . 85, § 14, do CPC).
5. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ, sendo posteriormente passível de reexame colegiado mediante agravo, o que afasta alegada ofensa ao princípio da colegialidade
. 6. Quanto ao mérito, o princípio da causalidade impõe que o responsável pela deflagração indevida do processo arque com os ônus processuais. No caso, a ausência de comunicação formal da venda do imóvel ao Fisco municipal deu ensejo à execução indevida, sendo correta a imputação de custas e honorários ao executado. 7 . A jurisprudência pacífica dos tribunais, inclusive do próprio TJPA, rechaça a simples averbação da alienação no registro de imóveis como suficiente para afastar a responsabilidade do alienante em informar a Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido . Tese de julgamento: 1. O advogado possui legitimidade recursal autônoma para discutir honorários de sucumbência. 2. A decisão monocrática fundada no art . 932, IV, do CPC é válida e não ofende o princípio da colegialidade, desde que passível de reexame pelo colegiado. 3. É devida a condenação em honorários de sucumbência ao executado que, por sua omissão em comunicar ao Fisco a alienação do imóvel, deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, ainda que posteriormente reconhecida sua ilegitimidade passiva. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00400598220138140301 28159562, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 30/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida.

II – Do alegado erro de julgamento e da suposta culpa exclusiva do autor

Também neste ponto não merecem guarida as razões recursais.

Conforme analisado detidamente na decisão agravada, a culpa pelo acidente foi devidamente demonstrada nos autos, cabendo a responsabilidade aos réus, ora agravantes.

A prova coligida, em especial o Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal (ID. 2319888, fls. 58-59), registra expressamente que:

"Segundo declaração do condutor
e vestígios encontrados no local
, V1. Trafegava na mão de direção quando foi colidido na sua traseira por V2.” (destaquei)

Referida situação, por si só, gera presunção de culpa daquele que colide na parte posterior de outro automóvel, conforme reiterada jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA . RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art . 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes
" ( AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017) . 2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3 . No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1162733 RS 2017/0218361-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DEMONSTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A culpa do motorista que colide contra a traseira de outro veículo é presumida, já que de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos
. 2. Na hipótese dos autos, as fotografias juntadas pelos próprios requeridos permitem que se conclua que, ao contrário do que afirmam, a colisão efetivamente foi na traseira do veículo do autor, constatando-se a existência de tinta vermelha – mesma cor do caminhão dos requeridos – em toda a extensão do para-choques traseiro do veículo do autor, enquanto não se verifica qualquer dano dessa espécie nas laterais. 3. Não havendo qualquer elemento probatório hábil a ilidir a presunção de culpa do motorista que colide com a traseira de outro veículo, não é possível falar em culpa exclusiva da vítima ou mesmo em culpa concorrente, razão pela qual a procedência da ação era de rigor. 4. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10064597920208260008 São Paulo, Relator.: Artur Marques, Data de Julgamento: 31/05/2021, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2021)

Nesse contexto, não se trata de prova produzida tão somente com base nas alegações do autor, como tentam fazer acreditar os agravantes.

Outro ponto que embasou a conclusão a que se chegou na decisão monocrática foi o depoimento da
própria testemunha arrolada pelos réus, a qual afirmou ter sido procurada pela empresa requerida para fazer orçamento do conserto do veículo do autor,
o que corrobora as alegações do requerente quanto à responsabilidade dos réus.

Ora, por qual razão a empresa ré teria procurado orçamento para consertar veículo danificado em acidente que não deu causa?

Ressalta-se, ainda, o depoimento do requerido ARMANDO AGUIAR DE OLIVEIRA durante a instrução processual (ID. 2319910, fl. 2), o qual afirmou que
“
parou e conversou 5 minutos com o depoente e deu seu endereço ao requerente e disse que assumia a responsabilidade [...] e disse pro requerente que entrasse em contato com ele para entrarem em um acordo [...]
”.

Com base nesses elementos, a decisão monocrática considerou correta a sentença que condenou os demandados a indenizarem o autor pelo dano material suportado.

Os agravantes, por seu turno, não lograram comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhes incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A suposta “culpa exclusiva do autor” foi sustentada de maneira genérica, sem lastro probatório. Ao contrário, a prova oral e documental produzida nos autos confirma que o veículo dos réus atingiu a traseira do automóvel do demandante, tendo o próprio condutor reconhecido a ocorrência do sinistro e demonstrado intenção de ressarcimento, conforme depoimento pessoal e testemunhal reproduzido na sentença e reiterado na decisão monocrática.

Desse modo, inexistindo elementos novos capazes de infirmar a convicção formada, mantém-se incólume o reconhecimento da responsabilidade civil dos agravantes.

III – Da alegação de ausência de prova dos danos materiais

No tocante à insurgência quanto ao reconhecimento dos danos materiais, e, em especial, ao arbitramento dos lucros cessantes, razão não assiste aos agravantes.

A decisão monocrática enfrentou detidamente a matéria e, com base nas provas constantes dos autos, reconheceu o direito à indenização, embora tenha procedido à redução do valor inicialmente fixado em sentença, atendendo a pedido feito pelos agravantes em seu recurso de apelação.

Com efeito, a indenização por lucros cessantes, prevista no art. 402 do Código Civil, abrange o que a vítima “razoavelmente deixou de lucrar” em razão do ato ilícito. Trata-se de prejuízo certo e comprovável, não se confundindo com meras expectativas de ganho.

No caso dos autos, restou inequivocamente demonstrado que o agravado exercia a atividade de taxista profissional, e que seu veículo, danificado no acidente, permaneceu inoperante por 29 dias. Ainda, o mesmo declarou possuir renda média mensal de R$ 1.500,00, o que corresponde a aproximadamente R$ 45,00 por dia de trabalho.

Dessa forma, a quantificação dos lucros cessantes fixada na decisão monocrática, qual seja R$ 1.305,00, equivalente à média diária multiplicada pelo número de dias de paralisação, mostra-se razoável, proporcional e condizente com os elementos de prova dos autos.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em casos de paralisação temporária de veículo utilizado como instrumento de trabalho, o prejuízo material é presumido, bastando a demonstração do período de imobilização, sendo desnecessária a prova documental exata de cada dia de lucro perdido. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TAXISTA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PERÍODO DE INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916), “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e está obrigado a reparar o dano que causou;
2. Demonstrada a condição de taxista exercida pela vítima do acidente e a indisponibilidade do veículo utilizado na atividade profissional, faz ela jus a reparação material por lucros cessantes;
3. Recurso conhecido e desprovido . Vitória, 27 de fevereiro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005691-13.2008.8 .08.0035, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO . TAXISTA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. A demora no conserto do veículo e os transtornos experimentados pelo autor, em razão de ter sido privado do uso de seu veículo por muito tempo, ensejam reparação por danos morais. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade .
Verificando-se que a parte autora ficou sem exercer sua atividade de taxista, em virtude do acidente com seu veículo, deve ser reconhecido o seu direito aos lucros cessantes, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.
(TJ-MG - AC: 10210160030016001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 12/09/2019, Data de Publicação: 20/09/2019)

Por conseguinte, não há que se falar em ausência de prova dos lucros cessantes, tampouco em erro de julgamento. Ao contrário, o quantum fixado revela-se moderado, justo e compatível com o prejuízo efetivamente sofrido, devendo a decisão ser mantida integralmente.

Consequentemente, o recurso mostra-se manifestamente improcedente, o que autoriza a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, a ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, em caso de decisão unânime.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de ID. 24648158, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025